Tribunal: TJDFT
Processo: 0000643-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PROVAS ILICITAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. COMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Não sendo constatada tal hipótese, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem mandado judicial, mormente quando presentes fundadas e confirmadas razões para a diligência.
3. O acervo probatório é firme no sentido da prática dos atos infracionais pelo representado, em especial, por força do depoimento da testemunha policial, que goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade.
4. A aplicação de semiliberdade revela-se condizente com a gravidade do ato infracional praticado e com o histórico de passagens pela Vara da Infância e do Adolescente, não merecendo ser abrandada diante do cometimento de ato análogo a tráfico de droga, aliado a aplicação anterior de outras medidas mais favoráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.